Tribunal: TJMT
Processo: 1005591-31.2023.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005591-31.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE EDUARDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 052.765.031-50 (APELANTE), JONATHA FERNANDO MORAES MATA - CPF: 023.586.071-93 (APELANTE), EDMILSON FERNANDES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER BRAGA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO DA SILVA - CPF: 953.487.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), C. L. P. S. - CPF: 017.683.082-09 (VÍTIMA), GEOVANA BEATRIZ DE OLIVEIRA AREVALO - CPF: 071.770.711-30 (VÍTIMA), FELIPE EDUARDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 052.765.031-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS- IMPROCEDÊNCIA - DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO - ENUNCIADO ORIENTATIVO N° 8 TJMT - NEGATIVA DE AUTORIA DO APELANTE E DECLARAÇÕES DE INFORMANTE INIDÔNEOS PARA REFUTAR AS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não obstante a tese defensiva de insuficiência de provas para fixar a autoria delitiva, as provas colhidas durante toda a persecução criminal, sobretudo os depoimentos judiciais dos policiais que diligenciaram na ocorrência, não deixam dúvidas de que o apelante é o autor do delito.

02. Os depoimentos de agentes de segurança são aptos a balizar a condenação criminal, mormente quando estão em harmonia com as demais provas reunidas (Enunciado Orientativo n° 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, TJMT).

03. Declarações do informante e negativa de autoria do apelante inábeis a contrapor a versão firme dos agentes de segurança, que afirmaram categoricamente a autoria delitiva.

04. Recurso improvido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
J
onatha Fernando Moraes Mata
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos da ação penal n.
1005591-31.2023.8.11.0003
, que julgou procedente a denúncia e o condenou à
pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses

de reclusão

e 11 (onze) dias-multa
pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, no regime inicial semiaberto.

Em síntese, o apelante requer nas
razões recursais
sua absolvição por insuficiência de provas para condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 207586610)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento
do apelo (id.
207586615
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não

provimento
do recurso (id.
208208185
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

A leitura dos autos evidencia que o apelante foi denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, com base no seguinte contexto fático delituoso narrado na denúncia:

“Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 01/03/2023, por volta das 02:00, no bar Maldivas Lounge Hookah, localizado na Rua João Pedro da Silva nº 1611, no Bairro Jardim Tropical, nesta cidade, o denunciado JONATHA FERNANDO MORAES MATA, portava um revólver calibre .32 antiga nº C165247, de cor amarela e prateada, com 06 munições cal.32, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo restou apurado, na referida data, policiais militares foram acionados via 190 para atender ocorrência de que havia um indivíduo com tornozeleira na Tabacaria Maldivas com uma arma de fogo e, ao chegarem ao local o denunciado visualizou a guarnição e saiu correndo para o fundo do estabelecimento. Após verbalização dos policiais o denunciado dispensou o revólver descrito acima, oportunidade em que foi procedida a abordagem e constatado a irregularidade da arma de fogo e que o suspeito estava com a tornozeleira nº 4212052783, motivo pelo qual foi realizada a prisão do conduzido em flagrante delito. (...).

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 14, da Lei 10.826/2003. (...)

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia JONATHA FERNANDO MORAES MATA, como incurso no artigo 14, da Lei 10.826/2003.”
(id. 207586527).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado nos termos imputados na exordial acusatória.

Inconformado com a decisão singular, a defesa técnica sustenta ausência de prova suficiente para condenação, ao argumento de que as provas testemunhais seriam insuficientes para comprovar a autoria delitiva.

Em que pese a irresignação exposta, a análise minuciosa dos autos permite concluir que o pleito defensivo não comporta acolhimento.

Conforme se extrai do
Termo de Apreensão (id.207587285, pág. 1), Boletim de Ocorrência (id. 207586514, págs. 37-40) e Laudo
de Exame em Arma de Fogo e Munições
(id.

207586591, págs.1-4), o apelante foi preso em flagrante delito por portar um
revólver “
calibre nominal .32, calibre de uso permitido, da Marca Tauros
” em desacordo com os ditames da Lei 10
Lei 10.826/2003.

O Laudo Pericial atestou que a “
a
rma examinada e munições funcionam, ou seja, são eficientes para a produzir tiros e provocar lesões em outrem”,
a evidenciar, acima de qualquer dúvida, a materialidade delitiva.

Do mesmo modo,
a autoria delitiva restou
cabalmente demonstrada pelas provas testemunhais coligidas no curso da persecução criminal, notadamente os depoimentos dos policiais militares Edimilson Fernandes dos Santos e Danilo da Silva, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

Inquiridos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ambos os policiais ratificaram os depoimentos prestados à autoridade policial, aduzindo que, no dia dos fatos, foram “
radiados (sic)
” via CIOSP para atender uma ocorrência de que naquela localidade havia uma pessoa armada, inclusive, na ocasião, foram informados das características físicas da pessoa que estaria armada.

Esclareceram que, no momento da abordagem, visualizaram o apelante se dirigindo para os fundos do estabelecimento e tentando dispensar a arma de fogo no chão.

Informaram, ainda, que as características físicas noticiadas pelo CIOSP condiziam com a pessoa do apelante, inclusive, ao serem questionados pela defesa técnica, ambos os policiais militares afirmaram não ter dúvidas de que o apelante é o autor dos fatos (Mídias, id. 207586580).

Por outro lado, o informante Vinicius de Moraes Mata, primo do apelante, declarou que estava na companhia do apelante no momento dos fatos e que não notou que ele portava qualquer arma de fogo, tampouco o viu jogando o r
evólve
r no chão quando os policiais chegaram no bar.

Asseverou, também, que os agentes de segurança pública chegaram ao local ordenando que todas as pessoas colocassem a mão na cabeça e se virassem para parede, motivo pelo qual não visualizou o momento da prisão do apelante.

Disse, por fim, que no local havia várias pessoas, inclusive outros homens monitorados por tornozeleira eletrônica, incluindo o seu primo/apelante (mídia 1:40 a 4:19, id. 207586580).

O apelante, por sua vez, negou a prática do crime em questão e ratificou as informações dadas pelo seu primo de que tinham muitas pessoas no bar e outros homens monitorados por tornozeleira eletrônica, bem como que todos os presentes foram “
enquadrados
” ao mesmo tempo.

Alegou que incialmente os policiais teriam levado até a viatura outro rapaz que usava tornozeleira eletrônica, todavia, mudaram de ideia e lhe abordaram (mídia 4:40 a 6:03, id. 207586580).

Pelo exposto, a despeito da negativa de autoria do apelante (isolada nos autos) e das declarações do informante Vinicius (referente a circunstâncias periféricas ao crime em questão),
os depoimentos prestados pelos policiais militares
Edimilson Fernandes dos Santos e Danilo da Silva, nas fases policial e judicial,
são harmônicos e coesos.

O cotejo das provas testemunhais releva supremacia das declarações dos policiais militares, tendo em vista que o informante Vinicius apenas declarou que não presenciara o apelante portando arma de fogo, nem a dispensando, o que, todavia, não constitui prova segura de que crime não tenha sido praticado nas circunstâncias mencionadas na sentença condenatória.

Do mesmo modo, a negativa de autoria do apelante, por si só, não se revela suficiente para desconstituir o édito condenatório.

Isso porque, no caso em julgamento, os policiais militares se deslocaram para o local da ocorrência já informados das características físicas da pessoa que estaria portando arma de fogo e, durante a abordagem, presenciaram o apelante tentando se desvencilhar do armamento.

Nesse sentido, ambos os policiais militares, no depoimento judicial e compromissados na forma do artigo 203 do Código de Processo Penal, reafirmaram com certeza que o apelante estava portando a arma de fogo em questão.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).

Vale registrar que inexiste nos autos qualquer suspeita de que os policiais militares agiram com parcialidade, com o objetivo de imputar falsamente ao apelante a prática do crime de porte ilegal de arma de uso permitido.

No mesmo sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.º 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Assim, o
standard
probatório produzido na persecução criminal comprova a autoria delitiva, acima de qualquer dúvida, a legitimar o édito condenatório.

Como mencionado, o depoimento do informante Vinicius versa sobre fatos indiretos e a negativa de autoria está isolada nos autos, motivo pelos quais não têm o condão de elidirem a narrativa dos policiais militares de que o apelante portava arma de fogo, como reconhecido na sentença hostilizada.

Ante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
J
onatha
Fernando Moraes Mata,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024